Tribunal: STF
Processo: ARE 1443485
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCABÍVEL CONTRA DECISÃO QUE APLICA ENTENDIMENTO FIRMADO EM REPERCUSSÃO GERAL IPTU. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO ACERVO PROBATÓRIO. PROVIDÊNCIA VEDADA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DESTA CORTE.



1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário.



2. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/2015.



3. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF).



4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios pelo Tribunal de origem.



5. Agravo interno a que se nega provimento.